Tribunal: STF
Processo: HC 228255
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 788859/SP - eDOC 5):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E ILICITUDE DAS PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDE AO AGRAVANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória que concede ao agravante o direito de recorrer em liberdade torna superado o pedido de revogação da custódia cautelar por ausência de fundamentação, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. 2. No que se refere à alegação de ilicitude das provas por violação de domicílio, o pleito também se encontra prejudicado, porquanto as razões expendidas pelo Juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de nulidade em razão da violação de domicilio não mais subsistem. Fundamentos diversos e complementares foram apresentados pelo magistrado sentenciante. Assim, diante do novo contexto fático, evidente a perda do objeto da presente impetração. Os novos fundamentos devem ser submetidos perante ao Tribunal a quo antes de serem aqui analisados, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 3. A tese referente à ausência de justa causa para busca e apreensão na residência do agravante, violando o disposto no art. 240, § 2º, do CPP, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus originário, ficando esta Corte impedida de apreciar os temas sob pena de incidir em indesejada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido   



    Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1.A ilegalidade suscitada não pode ser reconhecida de pronto, porquanto não foi submetida à análise do STJ.



    Assim, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca das supostas ilegalidades no novo decreto de prisão preventiva. 



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente